Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008400-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), HILARIO BRESCOVICI - CPF: 042.184.930-49 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RÉ CITADA - AMPLIAÇÃO DE PEDIDOS - PRETENSÕES NÃO DEDUZIDAS NA PEÇA INAUGURAL - IMPOSSIBILIDADE SEM O CONSENTIMENTO DA RÉ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a ampliação da tutela de urgência para deferimento de pedido não constante da inicial, por implicar aditamento desta, necessita de concordância da parte adversa quando já citada, nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil.

2. Não se tratando de complementação de argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final; mas sim de ampliação dos pedidos de mérito, com novas solicitações, descabe utilizar como fundamentação o inciso I do § 1.º do artigo 303 do Código de Processo Civil.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HILÁRIO BRESCOVICI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Tutela de Urgência n.º
0008516-56.2016.8.11.0037
, movida em desfavor de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, NÃO ADMITIU a ampliação dos pedidos de mérito na fase de aditamento realizados pela parte autora, determinando sua intimação para emendar a petição correlata.

Em síntese, a agravante manifesta que, “
resta de modo cristalino demonstrada a superveniência de uma situação nova, porém decorrente do mesmo fato, sobre a qual recai a obrigação de cobertura pela agravada
”.

Aduz que “
o simples fato de o embargante, em seu aditamento, ter realizado novo pedido de tutela, o qual possuía direta ligação com o primeiro procedimento cirúrgico, também não nos leva a compreender que tal atitude tenha violado o código de processo civil
”, pugnando ainda ao caso seja observado os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia. processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.

Reitera que “
o fato deste ter realizado novo pedido de obrigação no aditamento da inicial, bem como realizado novo pedido de tutela antecipada, não acarreta qualquer tipo de nulidade ou erro aos autos
”.

Manifesta ainda que “
não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, que se resume na exigência de cobertura pelo plano de saúde para procedimento necessitado pelo agravante, o que, de fato, restou deferido liminarmente, implicando o aditamento apenas na complementação dos desdobramentos médicos então decorrentes do mesmo pedido
”.

Por fim, alegando que “
a manutenção das decisões proferidas, em divergência com o entendimento já aplicado, implicará em grave prejuízo ao agravante [...]requer-se seja dado provimento ao presente recurso, a fim de serem reformadas as decisões que consideraram inviável a ampliação do mérito efetuada no aditamento
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido ao considerar que “
afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo
”.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, enfatiza acerca da impossibilidade de ampliação do objeto da lide para a inclusão de novos pedidos de mérito, do patente perigo de irreversibilidade se mantida a concessão da tutela provisória de urgência bem como do perigo de dano reverso, pugnando seja negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hilário Brescovici, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Tutela de Urgência n.º 0008516-56.2016.8.11.0037, movida em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, não admitiu a ampliação dos pedidos de mérito na fase de aditamento realizados pela parte autora, determinando sua intimação para emendar a petição correlata.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os elementos trazidos aos autos, tenho que a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
deve ser mantida.

Ao analisar o pleito liminar apontei que “
afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo
”.

Todavia, revejo minha posição, pois ao verificar minuciosamente as questões aventadas, tenho que a parte autora e ora agravante, realizou a ampliação do objeto da lide para a inclusão de novos pedidos de mérito, que, nesta fase processual, não podem ser admitidos.

Ao ingressar com o processo em referência em 22 de setembro de 2016, de n.º 0008516-56.2016.8.11.0037, ao formular seu pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, requereu o agravante seja a ré compelida a realizar a cobertura total de todas as despesas médicas referentes ao procedimento a ser realizado em 23 de setembro de 2016. Contata-se que tal pedido foi deferido.

Citada, compareceu a ré nos autos em 04 de outubro de 2016.

Contudo, em 20 de outubro de 2016, manifestou o autor, ora agravante, que, diferentemente da previsão médica informada na inicial, após a realização de um cateterismo, verificou-se que o autor era portador de estenose valvar aórtica. Assim, aduz que diante do diagnóstico, não seria mais uma simples angioplastia, mas a realização de procedimento cirúrgico convencional.

Diante do exposto, requereu o agravante fosse concedida tutela de urgência em caráter incidental, “
a fim de determinar que a requerida proceda a imediata autorização da cobertura das órteses, próteses e demais materiais utilizados no procedimento cirúrgico que estão pendentes de autorização, que totalizam a importância de R$ 73.893,49 (setenta e três mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), utilizados na cirurgia realizada pelos médicos do Hospital Moinho de Ventos no dia 10/10/2016...
”.

Denota-se, portanto, que não se trata de complementação de sua argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final; mas sim de ampliação dos pedidos de mérito, com novas solicitações, motivo pelo qual descabe utilizar como fundamentação o inciso I do § 1.º do artigo 303 do Código de Processo Civil.

Ainda, cumpre esclarecer que tal procedimento não se enquadra nos incisos I e II do artigo 329 do Código de Processo Civil, naquele inciso porque o réu já havia sido citado e comparecido ao processo na data em que os novos pedidos foram formulados e neste porque o réu não consentiu com os novos pedidos.

Neste passo, embora a agravante entenda que nada obsta que ocorra ampliação de seus pedidos, pretendendo incluir outros no mesmo pleito, tal argumento não merece acolhimento, eis que não houve a concordância da agravada com dita ampliação de pedidos.

A corroborar o exposto, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DA AGRAVANTE QUE HAJA AMPLIAÇÃO DA MEDIDA PARA DETERMINAR À RECORRIDA A REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES/EXCLUSÕES DE BENEFICIÁRIOS BEM COMO ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE UNIMED FÁCIL - POR FAIXA ETÁRIA OBSERVANDO OS LIMITES DE REAJUSTE FINANCEIRO AOS ÍNDICES DA ANS -
PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA INICIAL E NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA COM DA PARTE EX ADVERSA COM A REFERIDA AMPLIAÇÃO DO PLEITO
- PRETENSÃO QUE ESTARIA DE ENCONTRO COM A PRÓPRIA TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDA PODENDO REFLETIR NO VALOR DA MENSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A ampliação da tutela de urgência para deferimento de pedido não constante da inicial por implicar aditamento desta necessita de concordância da parte ex adversa de acordo com o artigo
. Não há falar em ampliação da tutela de urgência para deferimento de pretensão que em tese implicaria em descumprimento da liminar pela recorrida. (TJMT - N.U 1006360-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Diante do exposto, não se tratando a manifestação do agravante de complementação de sua argumentação; juntada de novos documentos; ou confirmação do pedido de tutela final; bem como considerando que a agravada não consentiu com novos pedidos formulados, em que pese as argumentações apresentadas em seu agravo, tem-se que não lhe assiste razão.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022